Tribunal: TJSP
Processo: 0026621-89.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. Ação anulatória de ato jurídico cumulada com declaratória de inexigibilidade de débitos. Petição inicial inepta. Propositura da ação mediante formulação defeituosa quanto à causa de pedir e à legitimidade passiva ad causam, na medida em que a autora responsabilizou solidariamente todos os réus por atos administrativos praticados individualmente. A autora fundiu duas

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. Ação anulatória de ato jurídico cumulada com declaratória de inexigibilidade de débitos. Petição inicial inepta. Propositura da ação mediante formulação defeituosa quanto à causa de pedir e à legitimidade passiva ad causam, na medida em que a autora responsabilizou solidariamente todos os réus por atos administrativos praticados individualmente. A autora fundiu duas pretensões, o licenciamento do veículo sem ter de se submeter ao pagamento das multas e a anulação dessas multas, numa só demanda, e responsabilizou todos os réus por todos os pedidos, embora uns não pudessem responder pelos atos administrativos praticados pelos outros, o que é um defeito de ordem lógica que prejudica a formação da relação processual. Ademais, a exordial contém pedido genérico e incerto, pois carece de identificação precisa quanto às multas que a autora pretende ver anuladas. A sentença é reformada, sendo reconhecida a inépcia da inicial. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS, RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.